Tribunal: STJ
Processo: 1500672-66.2024.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879166 - SP(2025/0082780-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição de agravo em
recurso especial refutou de maneira dialética e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não merece reforma. O agravante não observou o ônus
da impugnação específica, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem
confrontar tecnicamente a aplicação dos óbices sumulares indicados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem.
4. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, não basta a mera afirmação
de que se pretende a revaloração de provas; é indispensável demonstrar que a
tese recursal se ampara estritamente no quadro fático delineado no acórdão
recorrido, o que não ocorreu na espécie.
5. A concessão de
de ofício pressupõe a existência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta e verificável de plano, não sendo cabível quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56703262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 4a80f37f-26dc-420f-97f9-8affe617d0c5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:14
Código de Controle do Documento: 4a80f37f-26dc-420f-97f9-8affe617d0c5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879166 - SP(2025/0082780-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo acusado contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição de agravo em
recurso especial refutou de maneira dialética e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não merece reforma. O agravante não observou o ônus
da impugnação específica, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem
confrontar tecnicamente a aplicação dos óbices sumulares indicados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem.
4. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, não basta a mera afirmação
de que se pretende a revaloração de provas; é indispensável demonstrar que a
tese recursal se ampara estritamente no quadro fático delineado no acórdão
recorrido, o que não ocorreu na espécie.
5. A concessão de
de ofício pressupõe a existência de
habeas corpus
ilegalidade manifesta e verificável de plano, não sendo cabível quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO APARECIDO
DE CARVALHO contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
A decisão ora impugnada fundamentou-se na ausência de impugnação
específica de todos os óbices apontados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para a inadmissão do recurso especial, notadamente a incidência da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicou-se,
por conseguinte, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 1134-1147), a parte agravante sustenta, em
síntese, que houve impugnação adequada. Alega que a Súmula n. 283 do STF refere-se
exclusivamente a recurso extraordinário, e não ao recurso especial. Argumenta, ainda,
que superou o óbice da Súmula n. 7 do STJ por meio da técnica do
,
distinguishing
defendendo que a matéria levada a debate é exclusivamente de direito, sem necessidade
de reexame fático-probatório. Por fim, requer, de forma subsidiária, a concessão de
de ofício para afastar o alegado constrangimento ilegal no caso concreto.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO

A insurgência recursal apresentada pela parte agravante não reúne condições
de prosperar, impondo-se a manutenção integral da decisão proferida às fls. 1107-1109,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A análise detida da petição de agravo regimental (fls. 1134-1147) revela que a
Defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer equívoco na aplicação dos óbices
processuais que fundamentaram o não conhecimento do agravo em recurso especial
originário.
Com efeito, o sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da
dialeticidade, que impõe à parte recorrente o ônus processual intransferível de
confrontar, de maneira direta, específica e analítica, todos os fundamentos da decisão que
pretende reformar. A mera reiteração de teses de mérito ou a formulação de alegações
genéricas de inaplicabilidade de súmulas obstativas não satisfaz esse rigoroso requisito
de admissibilidade. O recurso deve dialogar diretamente com a decisão impugnada,
demonstrando o desacerto pontual do julgador, o que, conforme se demonstrará a seguir,
não ocorreu no presente caso.
Conforme consignado na decisão monocrática agravada (fls. 1107-1109), o
conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral cumprimento do ônus
de impugnação de todos os fundamentos da decisão proferida pelo tribunal de origem
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

que inadmitiu o recurso especial. Ao interpor o agravo, a parte recorrente limitou-se a
apresentar argumentação genérica, falhando em infirmar de maneira adequada e técnica
os entraves apontados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nesse sentido, a falta de ataque preciso e pormenorizado atrai, de forma
inexorável, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada. Esta regra encontra esteio normativo atual no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil, plenamente aplicável ao processo penal por
força do artigo 3o do Código de Processo Penal. O referido dispositivo legal estabelece
que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, o momento processual oportuno e adequado para a impugnação
completa e exaustiva dos termos da decisão de inadmissibilidade é, obrigatoriamente, a
petição do agravo em recurso especial. Não é admitido à parte, no âmbito do agravo
regimental subsequente, tentar complementar ou suprir a deficiência argumentativa
pretérita, operando-se, neste aspecto, a preclusão consumativa. Portanto, a inércia técnica
inicial da parte agravante consolida a inadmissibilidade da via eleita.
Em suas razões de agravo regimental (fls. 1141-1142), a parte agravante tenta
contornar a deficiência de seu agravo anterior argumentando que teria realizado o
necessário
(distinção) para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do Superior
distinguishing
Tribunal de Justiça. Sustenta que o caso apresenta peculiaridades fáticas que autorizam a
revaloração jurídica, distanciando-se do mero reexame de provas.
Entretanto, a alegação de que foi aplicada a técnica de distinção, por si só, não
tem o condão de transpor a barreira do conhecimento recursal quando desacompanhada
de demonstração analítica e objetiva. Para que se admita a superação da Súmula n. 7 do
STJ, é imperativo que o recorrente, partindo exclusivamente das premissas fáticas
expressamente delineadas no acórdão recorrido, demonstre de forma cristalina que a
controvérsia não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório soberanamente
assentado pelas instâncias ordinárias.
Portanto, exige-se um cotejo minucioso entre os fatos narrados pelo Tribunal
de origem e as teses recursais. A mera citação doutrinária acerca do conceito de
e a afirmação retórica de que a questão é puramente de direito configuram
distinguishing
argumentação genérica, ineficaz para o fim a que se destina. A parte agravante não
demonstrou efetivamente em que medida a alteração da conclusão do acórdão seria
possível sem revolver os fatos e as provas que lastrearam a condenação, mantendo-se,
assim, hígido o fundamento da decisão agravada que reconheceu a deficiência da
impugnação neste ponto.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE POR APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO
83/STJ.
ART. 1021,
. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO REGIMENTAL
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, ao
fundamento de ausência de impugnação específica aos óbices de
admissibilidade consubstanciados nas Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa afirma que o agravo em recurso especial
teria impugnado de forma específica e suficiente os fundamentos da
inadmissibilidade, alegando ter atacado diretamente os conteúdos e
pressupostos fáticos e jurídicos das Súmulas
e
bem como
7/STJ
83/STJ,
renova teses de nulidade por cerceamento de defesa na sessão do Tribunal
do Júri, ausência de mídias dos debates em plenário, inadequaçã o da
qualificadora do motivo fútil e revisão da dosimetria da pena.
3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do
agravo regimental, por ausência de impugnação específica dos óbices que
fundamentaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial, e posteriormente o agravo regimental, impugnaram de forma
específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, notadamente a incidência das Súmulas
e
de
7/STJ
83/STJ,
modo a afastar o óbice da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. Razões de decidir
5. Constata-se que a pretensão recursal não enfrentou, de forma específica,
os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas
e
limitando-se o agravante a reiterar as razões do recurso
7/STJ
83/STJ,
especial, o que evidencia deficiência de dialeticidade recursal.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade, com enfrentamento
específico de todos os seus fundamentos, conforme orientação consolidada
pela Corte Especial no
, o que não ocorreu no caso
EAREsp 746.775/PR
concreto.
7. As razões do agravo em recurso especial não enfrentaram a premissa de
que a tese defensiva demandaria reexame do conjunto probatório, à luz dos
fatos delineados no acórdão recorrido, nem demonstraram que os
precedentes utilizados pelo Tribunal de origem seriam inaplicáveis ou
superados por orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça, não
se configurando impugnação específica às Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
8. Meras alegações genéricas, ataque tardio ao conteúdo da decisão de
inadmissibilidade ou insistência no mérito da controvérsia não suprem a
exigência de impugnação específica, prevista no
§ 1o, do
art. 1.021,
, nem afastam o óbice da
.
CPC/2015
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

9. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, impõe-se a aplicação, por analogia, da
, o que
Súmula 182/STJ
conduz ao não conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e integral todos os
fundamen tos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive quanto à
aplicação das Súmulas
e
sob pena de incidência da
7/STJ
83/STJ,
e de não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. A reiterac ão das razões do recurso especial ou alegações genéricas sobre
a inadmissibilidade não satisfazem o requisito de impugnação específica
previsto no
§ 1o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 1o;
;
;
.
CPC/2015 art. 1.021,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR
rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.11.2018.
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.125.619/GO
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/3/2026,
4/5/2026.

Em pedido alternativo, o agravante requer que, caso mantido o não
conhecimento do agravo regimental, seja superado o óbice formal para a concessão de
ordem de
de ofício, objetivando a reanálise do caso concreto para a
habeas corpus
aplicação das teses suscitadas no recurso especial, notadamente a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas.
No entanto, a concessão
de ordem de
pressupõe a
ex officio
habeas corpus
existência de ilegalidade manifesta, patente e detectável de plano, ou seja, aquela que
ressalta aos olhos do julgador sem a necessidade de aprofundamento investigativo ou
reexame do acervo de provas documentais e testemunhais constantes da origem.
Importante frisar que o instituto do
de ofício não se confunde
habeas corpus
com uma via recursal alternativa à disposição da parte, tampouco serve como
instrumento para suprir falhas processuais ou contornar a deficiente formação e
fundamentação do recurso especial e do respectivo agravo. Quando o recurso especial
não ultrapassa sequer a fase preliminar do juízo de admissibilidade — como ocorreu na
hipótese vertente em razão da deficiência de impugnação, atraindo a Súmula n. 182 do
STJ —, a competência jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça para análise do
mérito da causa não é instaurada de forma plena.
A atuação supletiva e oficiosa exige que a ilegalidade seja manifesta e
prescinda de qualquer dilação ou incursão probatória. No caso concreto, o próprio debate
suscitado pela defesa — envolvendo a valoração jurídica do acervo e a pretensa
configuração de teses de mérito e nulidade — demanda aprofundada análise do contexto
fático processual delineado no acórdão, esbarrando inexoravelmente no óbice probatório.
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

Inexistindo nulidade absoluta patente ou constrangimento ilegal evidente que justifique a
excepcionalíssima intervenção de ofício por esta Corte Superior, o pleito subsidiário
resta indeferido.
Nesse contexto, evidenciado que a parte recorrente não trouxe em seu agravo
regimental argumentos capazes de infirmar as premissas jurídicas estabelecidas na
decisão agravada (fls. 1107-1109), e, considerando que as deficiências verificadas na
petição originária do agravo em recurso especial não foram sanadas e nem sequer
poderiam sê-lo neste momento processual, a manutenção da decisão que não conheceu
do agravo é medida que se impõe, em respeito aos comandos legais de admissibilidade
recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:52
Código de Controle do Documento: 013b229d-5e24-4bbd-958e-b4ff0bcecfc5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0082780-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.879.166 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006726620248260559 15016003820248260358 151812024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO APARECIDO DE CARVALHO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MAGNO JOSE RIBEIRO
ADVOGADO
: MATEUS ALIPIO GALERA - SP329376
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155443=04458551@
2025/0082780-6 - AREsp 2879166 Petição : 2026/0020272-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:51
Código de Controle do Documento: 9BCA733F-5FE0-42BB-A9B3-CDEF118B91E9